Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO AMPLO. RAZÕES. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES DA PENA. ADEQUADA. TENTATIVA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – A decisão dos jurados encontra amparo nos elementos de prova constantes nos autos, sendo assegurada a soberania do veredicto. O julgamento somente pode ser anulado se demonstrado que a decisão foi arbitrária e dissociada das provas, o que não ocorre no caso.
V – Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade pois, apesar de a vítima ter sido atingida em região letal, o réu desferiu um único golpe, o que não indica ações reiteradas ou dolo exacerbado, mas sim conduta inerente ao tipo penal do homicídio, em que a letalidade é característica da adequação típica. O fato de a vítima ter sido atingida pelas costas foi considerado na qualificadora do recurso que dificultou sua defesa (art. 121, § 2o, IV, do CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença.
VI – Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime, considerando a gravidade da lesão sofrida pela vítima, que resultou em coma, cirurgias e sequelas significativas.
VII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo-se como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VIII – Quanto à fração de diminuição pela tentativa, aplica-se o patamar mínimo de 1/3, em razão da proximidade do resultado morte, evidenciada pela gravidade da lesão.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.